Tribunal: TJBA
Processo: 8079213-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079213-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO

APELADO: IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIUS ABRAO BIGARAN

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. PROGRAMA UNIESP PAGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE QUE FORAM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A PEÇA DEFENSIVA E OS DOCUMENTOS NÃO DEVEM SER DESENTRANHADOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADO. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUIZ. OBRIGAÇÃO DE INTIMAR A AUTORA E ADVERTIR QUE A CONTESTAÇÃO E OS DOCUMENTOS ANEXADOS PELA PARTE RÉ PODERIAM SER UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o artigo 346, parágrafo único, do CPC, o revel receberá o processo no estado em que estiver. Assim, poderá o réu, durante a fase instrutória, produzir provas capazes de formar a convicção do juiz acerca da improcedência do pleito do autor, de modo que os documentos anexados pelo requerido, ora recorrido, não merecem ser desentranhados dos autos;

2. Quanto à contestação, deve-se fazer o mesmo raciocínio, não cabendo o seu desentranhamento. Apesar de sua apresentação ter sido intempestiva, a peça processual será mantida, funcionando não como ato processual capaz de afastar a revelia, mas como um documento que irá auxiliar o Juízo a conhecer as matérias de ordem pública, arguíveis a qualquer momento. Esse, aliás, é o entendimento do STJ;

3. Não se deve olvidar, por outro lado, que a parte autora deve tomar conhecimento dos referidos elementos antes da sentença, a fim de que exerça o contraditório e a ampla defesa;

4. No caso
sub oculis
, em que pese exista manifestação da parte autora requerendo o julgamento do processo e o desentranhamento da contestação, não consta nos autos nem mesmo na consulta realizada no Diário e Justiça Eletrônico a realização de intimação pelo Juízo
a quo
advertindo a requerente de que a contestação seria recebida como manifestação e que os documentos seriam levados em consideração, oportunizando-a, assim, a debater as alegações da contestação e a trazer novos documentos capazes de refutar os abojados pela ré. Caberia ao Magistrado, diante do dever de cooperação entre as partes, intimar a parte autora e esclarecer sobre a possibilidade de utilização da contestação e documentos anexados pela ré.

5. Tendo em vista que o exercício do contraditório e da ampla defesa deve ocorrer não apenas sob a sistemática formal, mas também substancial, é nula a sentença, a fim de que o Juízo
a quo
intime a autora para se manifestar sobre a contestação e sobre os documentos, somente após podendo proferir sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8079213-03.2020.8.05.0001
,
em que é apelante
MARILENE DOS SANTOS
e

apelados o
INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e UNIESP S.A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Relator, para declarar nula a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Presidente

Des. Geder L. Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça